Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 329, 331 e 147, todos do Código Penal, este último delito na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. A Defesa pretende, em síntese, a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar se a conduta do recorrente caracteriza os delitos de resistência e desacato; e (iii) analisar se eventual embriaguez voluntária afasta o dolo e a imputabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios técnicos, termos de representação, documentos instrutórios e prova oral colhida na fase policial e judicial.
4. No tocante ao delito de ameaça, a vítima, na delegacia, afirmou expressamente que o acusado estava bastante alterado e, com cacos de vidro na mão, afirmou que iria matá-la. Embora, em juízo, a vítima tenha tentado amenizar os fatos, afirmando que o acusado dizia que iria matar a si próprio e que não se recordava de ter sido ameaçada por ele, o delito foi confirmado pelo depoimento da testemunha policial que declarou, nas duas oportunidades em que seu depoimento foi colhido, ter ouvido o acusado ameaçar a companheira de morte.
5. Quanto aos crimes de resistência e desacato, os policiais e a vítima asseveraram, em uníssono, que o acusado proferiu xingamentos e arremessou cacos de vidro contra os policiais militares para impedir a entrada da guarnição no lote, bem como sua abordagem.
6. O mero arremesso dos cacos de vidro na direção dos policiais já caracteriza a violência e, consequentemente, configura o crime de resistência, sendo irrelevante que não tenham efetivamente atingido os policiais.
7. A alegação de ausência de dolo não prospera, porque a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 44, 77, 147, 329, 331; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.